Tribunal: TJDFT
Processo: 0746060-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0746060-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GONCALO BEZERRA DA SILVA AGRAVADO: NAJUA SAMIR ASAD GHANI, SAMIR ASAD MUSA MARTINS GHANI, IMAN JAWAD MUSTAFA GHANI, RN RESTAURANTE ARABE LTDA, RHANNE SAMIR ASAD GHANY D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por GONÇALO BEZERRA DA SILVA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Paranoá, Dr. Fabio Martins de Lima, que, em sede de execução de título extrajudicial movida contra RN RESTAURANTE ÁRABE LTDA e outros, indeferiu liminarmente o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica proposto em face de NAJUA SAMIR ASAD GHANI. Em suas razões recursais (ID 77537555), o credor defende que a r. decisão agravada incorreu em equívoco ao indeferir de plano o processamento do incidente. Sustenta que a r. decisão impugnada ignorou a possibilidade de dilação probatória e o contraditório, exigindo prova pré-constituída para admitir o incidente, o que não se coaduna com o regime processual vigente. Argumenta que há indícios suficientes de confusão patrimonial entre a agravada NAJUA GHANI e as empresas executadas, especialmente o RN RESTAURANTE ARABE EIRELI, como demonstrado por pagamentos de dívidas empresariais com recursos pessoais da agravada, recebimento de valores judiciais em sua conta bancária, e sua condição de locatária da sede da empresa, enquanto os sócios figuram como fiadores. Alega que tais elementos evidenciam a ausência de separação entre os patrimônios, nos termos do art. 50, § 2o, do Código Civil, justificando a instauração do incidente e a inclusão da agravada no polo passivo da execução. Requer, inclusive liminarmente, a reforma da r. decisão agravada para determinar o prosseguimento do processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica perante o juízo de origem, com a citação de NAJUA SAMIR ASAD GHANI para responder ao incidente. Preparo não recolhido, vez que deferida a gratuidade de justiça ao credor agravante. É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). In casu, em juízo de cognição sumária, vislumbro presentes cumulativamente elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ao agravante. Eis o teor da r. decisão agravada, na parte em que interessa, in verbis: “O cerne do presente incidente cinge-se em verificar se os elementos fáticos apresentados pelo exequente demonstram o abuso da personalidade jurídica, na modalidade de confusão patrimonial, por parte de NAJUA SAMIR ASAD GHANI, a justificar a extensão da responsabilidade executiva ao seu patrimônio particular. O ordenamento jurídico pátrio adota, como regra basilar do direito empresarial, o princípio da autonomia patrimonial das pessoas jurídicas. Conforme o artigo 49-A do Código Civil, "a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores". A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, somente admissível quando presentes os requisitos taxativos do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Especificamente, a confusão patrimonial é definida pela "ausência de separação de fato entre os patrimônios", caracterizada por atos como o "cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa", ou a transferência de ativos/passivos sem contraprestações. É imprescindível a demonstração inequívoca de que a atuação do sócio ou administrador se confundiu com o funcionamento da própria sociedade, utilizada como "verdadeiro escudo", sem separação patrimonial. No caso de NAJUA SAMIR ASAD GHANI, a análise dos autos revela que ela está formalmente constituída no processo como Advogada dos executados IMAN JAWAD MUSTAFA GHANI, SAMIR ASAD MUSA MARTINS GHANI, RN RESTAURANTE ARABE EIRELI e RHANNE SAMIR ASAD GHANY. O exequente aponta como indício de confusão patrimonial: a) o cumprimento de obrigações pela requerida; b) o pagamento de acordos em ações de despejo e o recebimento de saldo excedente em ação trabalhista; c) o acesso aos autos, com o registro de acesso como "terceiro" nos autos desde 2020; e d) a condição de locatária da sede do estabelecimento executado, enquanto os executados são fiadores. Em que pese a seriedade das alegações, sobretudo em um contexto de comprovado grupo econômico familiar já reconhecido por este Juízo na decisão de ID 147989499, os elementos apresentados não são suficientes para caracterizar a confusão patrimonial na pessoa de NAJUA SAMIR ASAD GHANI, de forma a justificar a desconsideração da personalidade jurídica. As condutas mencionadas, embora indiciárias de forte envolvimento financeiro e pessoal, devem ser sopesadas em face do papel profissional da requerida. NAJUA SAMIR ASAD GHANI é advogada dos executados. Dessa forma: I. O acesso aos autos e a representação dos interesses de SAMIR, IMAN, RHANNE e RN RESTAURANTE são atos inerentes ao exercício da advocacia e ao mandato processual outorgado, não configurando, por si só, abuso da personalidade jurídica ou confusão patrimonial. O acesso, mesmo que registrado como "terceiro", é compatível com a sua função de representação legal e acompanhamento processual dos constituintes, que são partes nos autos. II. Quanto ao cumprimento de obrigações, embora a utilização de recursos pessoais para satisfazer dívidas de terceiros (familiares/empresas) possa sugerir "cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa", o simples fato de um familiar próximo (ou advogado, neste caso) prover recursos financeiros ou receber valores não demonstra, de forma inequívoca, a ausência de separação de fato entre os patrimônios. Tais atos poderiam configurar auxílio financeiro ou compensações entre membros da família/grupo econômico, mas não necessariamente o uso da pessoa jurídica como "escudo" por NAJUA GHANI, que não é formalmente sócia do RN RESTAURANTE (cujas obrigações foram adimplidas). III. A mera existência de grupo econômico familiar, como já reconhecido, não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. Para atingir o patrimônio de NAJUA GHANI, seria necessário comprovar que ela utilizou a estrutura societária de forma abusiva, confundindo seu patrimônio pessoal com o da sociedade devedora, agindo como administradora de facto com o propósito de lesar credores. A condição de locatária e o auxílio financeiro, sem mais, não preenchem a exigência do Art. 50 do Código Civil. Portanto, a prova apresentada pelo exequente, focada em atos compatíveis com a proximidade familiar e, principalmente, com o exercício da advocacia em favor dos executados, não se revela suficiente para comprovar o abuso de personalidade jurídica, nos termos da Teoria Maior aplicada ao caso. DISPOSITIVO Ante o exposto, e com fundamento no artigo 50 do Código Civil, INDEFIRO o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica postulado em face de NAJUA SAMIR ASAD GHANI. a) Determino o levantamento do sigilo imposto à petição de ID 223018594 (Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica); b) Determino o prosseguimento da execução em relação aos demais executados (SAMIR ASAD MUSA MARTINS GHANI, IMAN JAWAD MUSTAFA GHANI, RN RESTAURANTE ARABE EIRELI, BSB ALIMENTOS ARABES EIRELI - ME e RHANNE SAMIR ASAD GHANY); c) Tendo em conta o indeferimento do efeito suspensivo do recurso que desafiou a decisão de ID 249592098, expeça-se alvará em favor RHANNE SAMIR ASAD GHANY - CPF/CNPJ: 065.924.259-11; d) Intime-se o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre o prosseguimento do feito, indicando bens dos executados incluídos no polo passivo passíveis de penhora, ou requerer o que entender de direito.” Em uma análise perfunctória própria do momento processual, constitui “error in procedendo” o indeferimento liminar do incidente de desconsideração da personalidade jurídica ao argumento de que as hipóteses alegadas pelo credor não preenchem os requisitos do art. 50 do Código Civil. Com efeito, nos termos dos arts. 133 e seguintes do CPC, que dispõem sobre os requisitos mínimos necessários para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, se a parte cumpriu tais requisitos o incidente deve ser admitido e processado. Somente após regular tramitação, respeitado o contraditório e a ampla defesa, é que se impõe o seu indeferimento, não se revelando propício a fundamentação em sede de juízo de admissibilidade no sentido de que o credor não demonstrou o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, porquanto tais matérias se referem ao mérito propriamente dito do incidente. A respeito do tema, cito precedentes do colendo STJ e desta egrégia Corte de Justiça: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CONVERSÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. TERCEIROS. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA SOCIEDADE. MEIO DE PROVA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. OCULTAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SÓCIO. INDÍCIOS DO ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXISTÊNCIA. INCIDENTE PROCESSUAL. PROCESSAMENTO. PROVIMENTO. (...) 5. No atual CPC, o exame do juiz a respeito da presença dos pressupostos que autorizariam a medida de desconsideração, demonstrados no requerimento inicial, permite a instauração de incidente e a suspensão do processo em que formulado, devendo a decisão de desconsideração ser precedida do efetivo contraditório. 6. Na hipótese em exame, a recorrente conseguiu demonstrar indícios de que o recorrido seria sócio e de que teria transferido seu patrimônio para a sociedade de modo a ocultar seus bens do alcance de seus credores, o que possibilita o recebimento do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, que, pelo princípio do tempus regit actum, deve seguir o rito estabelecido no CPC/15. 7. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp n. 1.647.362/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/8/2017, DJe de 10/8/2017.) "PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PROCESSAMENTO. ART. 133 A 137 CPC. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. É possível a desconsideração da personalidade jurídica em consonância com o disposto no CPC, devendo a instauração do incidente ser admitida para permitir, com maior amplitude, o exercício do contraditório e da ampla defesa. Desnecessária a atuação em autos apartados. Precedentes do TJDFT. 2. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional que visa desestimular ações abusivas ou fraudatórias praticadas pelos sócios que se utilizam da autonomia patrimonial conferida à pessoa jurídica, para prejudicar seus credores. Por meio da aplicação do instituto da desconsideração, é possível a responsabilização direta dos sócios pelos danos causados em nome da empresa. 3. Segundo a inteligência do art. 133 do CPC, o incidente será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, ou seja, o juiz deve instaurar o incidente e citar o sócio ou a pessoa jurídica para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. Destarte, apenas depois de finalizada a etapa instrutória é que o juiz resolverá o incidente por decisão interlocutória, de maneira que não há possibilidade de indeferimento liminar. 4. Deu-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1725254, 07125796420238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 17/7/2023.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EFEITO SUSPENSIVO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARTS. 133 A 137 DO CPC. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. 1. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, assim como atribuir efeito suspensivo ao recurso, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e art. 995, parágrafo único). 2. Apresentado o pedido de desconsideração da personalidade jurídica em consonância com o disposto no CPC, a instauração do incidente deve ser admitida para permitir, com maior amplitude, o exercício do contraditório e da ampla defesa. Precedentes deste Tribunal. 3. A desconsideração inversa ou invertida da personalidade jurídica torna possível responsabilizar a empresa por dívidas contraídas pelos seus sócios e tem por requisito o abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou a confusão patrimonial (CPC, art. 133, § 2o; CC, art. 50). 4. O pagamento de pensão alimentícia por meio da pessoa jurídica revela a necessária confusão patrimonial entre a empresa e o sócio. 5. Recurso conhecido e não provido.” (07419541820208070000, Acórdão 1316981, 8a Turma Cível, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, DJe 22/02/2021.)“ “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Cabível a desconsideração da personalidade jurídica, a qual depende de requerimento da parte ou do Ministério Público para seguir o rito previsto no art. 133 e seguintes do CPC, ou seja, o juiz deve instaurar o incidente e citar o sócio ou a pessoa jurídica para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. Apenas após finalizada a etapa instrutória, é que o juiz resolverá o incidente por decisão interlocutória, de maneira que não há possibilidade de indeferimento liminar. 2. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1233902, 07134616520198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ao menos em juízo de cognição sumária, constata-se a probabilidade do direito afirmado, requisito indispensável à concessão do efeito suspensivo pretendido (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Do exposto, DEFIRO a tutela de urgência para determinar o recebimento e processamento do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica perante o d. Juízo “a quo”. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 20 de outubro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator